Tribunal: TJSP
Processo: 0030191-38.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0030191-38.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CELIA
ANTONIA DE ANDRADE BELEZIN, DOUGLAS RODRIGUES DE
ALMEIDA, DENIZE ADILIA GARCIA VIEIRA, DENISE CARDOSO DE
SOUZA, CELSO BENEDITO DE LIMA, ERNA KETE RODRIGUES
FERREIRA, CASSIA SILVEIRA DA SILVA, ANA AMALIA PEDROSO
CURTARELLI, ANA ALICE FREITAS DA SILVA, ANDREA KADRI
MIZIARA, APARECIDA PARRA CIPRESSI, JOAO RICARDO MACHADO,
JOSE
ANTONIO
DE
ALMEIDA,
JUSSARA
BUENO
DE
PAULA
SELENGUINE, MARIZA ROMA, MARINA SOLANGE BOTAN, MAURICIO
AVANCINI, MARISA HELENA DA SILVA MAIA, MARIA CONSUELO
MOREIRA DE ARAUJO BARRIONOVO e NEUSA MARIA TONHATI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.565
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0030191-38.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 121/123 do apenso que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de Célia Antônia de Andrade Belezin e outros, nos autos da
ação ordinária movida contra a Fazenda do Estado, em fase de cumprimento de
sentença, para cassar a sentença que acolheu a impugnação do ente público e
julgou extinto o feito, com base no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil,
são opostos pela vencida os presentes embargos declaratórios, ao argumento de
que o aresto apresenta obscuridade que reclama esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não apresenta a
falha apontada, certo que para saber se a Lei Complementar no 836/00 promoveu
ou não reestruturação remuneratória tendente a absorver perdas decorrentes da
incorreta conversão em URV basta o exame de seu texto, não sendo questão
dependente de dilação probatória.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR